Tribunal: TJES
Processo: 5000045-96.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-96.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO
RECORRIDO: ANAMAY RESTAURANTE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000045-96.2020.8.08.0040

RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO

RECORRIDA: ANAMAY RESTAURANTE LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MAU ATENDIMENTO E FURTO DE OBJETO NO RESTAURANTE DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENÇO
em face de
ANAMAY RESTAURANTE LTDA - ME
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, em viagem para a cidade de Porto Seguro/BA, em janeiro/2020, dirigiu-se para o estabelecimento da requerida com um grupo de amigos e, no local, presenciou o garçom debochando do poder aquisitivo de algumas pessoas, bem como do porte físico de outras, o que deixou o requerente desconfortável e, por isso, resolveu deixar o local, pagando pelo o seu consumo. Assevera que o garçom cobrou a taxa de 10% (dez por cento), referente ao atendimento, sendo recusado o pagamento pelo autor, alegando não ter gostado do serviço. Em razão disso, assevera que o garçom falou em palavras de alto e bom tom
‘esse tipo de cliente não precisa voltar a minha barraca’
e que a referida situação deixou o autor desconfortável perante os amigos e pessoas que se encontravam no local.

Aduz ter ido até ao mar e ao voltar observou que o garçom retirou as garrafas e os copos de cerveja da mesa e furtou seu chinelo de Coca-Cola, no valor de R$54,99. Informa que indagou ao garçom sobre os chinelos, que por sua vez negou que os tivesse pego, tendo em razão disso comunicado ao gerente do estabelecimento o ocorrido, porém, não conseguiu reaver o bem. Salienta, por sua vez, que o gerente ofertou ao autor, como compensação, que retornasse no dia seguinte e recebesse um desconto em sua consumação, o que foi recusado pelo demandante.

Relata, ainda, que revoltado com a situação, se dirigiu à Delegacia do Turista (DELTUR), para relatar o ocorrido, sendo confeccionado o Boletim de Ocorrência DEAM Porto Seg-BO-20-00071. Requer, em razão disso, a inversão do ônus da prova e o julgamento procedente da ação para condenar a requerida à indenização por danos materiais na quantia de R$54,99 e danos morais em R$10.000,00.

A requerida foi revel na origem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9601422).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9601425), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha de prestação de serviços e, via de consequência, o dever de indenizar.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9601451).

É o relatório

VOTO

Preparo recolhido
, IDs 9601442 e 9601443.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando os autos, o autor relata ter sido alvo de comentários maldosos por parte do garçom em um estabelecimento da requerida, o que lhe causou constrangimento e humilhação. Além disso, alega que seu chinelo foi furtado pelo garçom. Com tais alegações requer, ao final, indenização por danos materiais e morais.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, o Recorrente não comprovaram minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que, é imprescindível destacar que não há provas suficientes que corroboram as alegações do autor.

O ônus da prova recai sobre a parte autora, que deve demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Sem elementos probatórios concretos, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pelos danos morais ou materiais pleiteados. Dessa forma, considerando a fragilidade das alegações e a falta de provas que sustentam o pedido, deve-se julgar improcedente a ação.

Na verdade a narrativa autoral é um tanto contraditória nesse aspecto, como bem observado pelo sentenciante no trecho transcrito abaixo (ID 9601422):

Muito embora o requerente tenha detalhado de forma esmiuçada o fato ocorrido e o desconforto que passou ao ser atendimento no estabelecimento da requerida, trazendo aos autos provas documentais da reserva realizada no Hotel Vila dos Diamantes (ID nº 3677003), nos dias 16 a 20 de janeiro de 2020, em Porto Seguro/BA; nota fiscal da sandália Havaianas (ID nº 3676799); fotografia do chinelo Havaianas (ID nº 3676801); registro de sua foto no local dos fatos (ID nº 3676802) e Boletim de Ocorrência Deam Porto Seg-BO-20-00071 (ID nº 3676800), inexistem provas do suposto furto alegado na exordial.

[...]

Destaca-se que o simples fato do réu perder sua sandália na viagem ou na praia, local onde estava à época do ocorrido, não impõe à requerida obrigação de indenização por danos materiais, haja vista ser indispensável o cometimento de ação por parte do proprietário do estabelecimento e/ou de seus funcionários capaz de ter provocado o alegado dano material e moral relatado na exordial. Exatamente esta prova que não foi colhida no curso da instrução, impedindo o acolhimento do pleito de reparação indenizatória a título de danos materiais.

Portanto, não obstante a combatividade do autor/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Rememoro que foi oportunizada a produção de provas, mas o requerente/recorrente pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID 9601419).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.
Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida foi revel na origem e não está representada por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)